Tribunal: TJSP
Processo: 2220469-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PATRONO DA EXECUTADA, CONFORME CONSTOU DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. QUESTÃO RELATIVA AO CABIMENTO DO ABATIMENTO QUE SE ENCONTRA PACIFICADA. CÁLCULOS APRESENTADOS, TODAVIA, QUE NÃO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PATRONO DA EXECUTADA, CONFORME CONSTOU DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. QUESTÃO RELATIVA AO CABIMENTO DO ABATIMENTO QUE SE ENCONTRA PACIFICADA. CÁLCULOS APRESENTADOS, TODAVIA, QUE NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE CLAROS QUANTO AO CÔMPUTO DOS VALORES APRESENTADOS. PRECAUÇÃO DO CAUSÍDICO QUE SE AFIGURA LEGÍTIMA. CÁLCULOS QUE DEVEM SER HOMOLOGADOS APÓS A MANIFESTAÇÃO DO EXPERT, A ESCLARECER O CÁLCULO QUE ELABOROU OU, EM CASO DE INCORREÇÃO, A RETIFICÁ-LO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.